Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740345-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A parte agravante, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, opõe Embargos de Declaração (ID 71735770) em face de decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu seu pedido de Justiça Gratuita. Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, que a r. decisão embargada é contraditória, pois a parte agravante, ora embargante, faz jus à concessão da Gratuidade de Justiça. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pela Relatoria e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. Na hipótese em apreço, não se verifica a alegada contradição. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustentou para indeferir a Gratuidade de Justiça à parte agravante, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar contradição na decisão, a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, mediante a reanálise das provas acostadas, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes da decisão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela pretendida pela parte embargante. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte agravante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 19:28:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora